Tribunal: STF
Processo: STP 1059
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Certidões de regularidade para patrocínio público a time de futebol. Matéria infraconstitucional. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou ao Estado requerente que se abstivesse de exigir certidões negativas fiscais, trabalhistas e previdenciárias como condição para o patrocínio estatal, bem como efetivasse contrato de patrocínio com time de futebol local (Asa de Arapiraca).



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF.



IV. Dispositivo



4. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



__________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Código de Processo Civil, arts. 64, §3º, e art. 1.059.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado de Alagoas, que impugna decisão em que o Tribunal de Justiça local determinou ao ente público que se abstivesse de exigir certidões negativas fiscais, trabalhistas e previdenciárias como condição para o patrocínio estatal, bem como efetivasse contrato de patrocínio com time de futebol local. 



    2. Na origem, o Asa de Arapiraca ajuizou ação de cobrança, com pedido de tutela de urgência, pleiteando que o Estado de Alagoas fosse condenado a celebrar contrato de patrocínio, independentemente da apresentação de certidões de regularidade fiscal. Em caráter liminar, postulou que o Estado fosse condenado a realizar o depósito em juízo do valor referente à parceria, afirmando já ter iniciado a execução de suas obrigações.



    3. Em primeira instância, a tutela provisória foi indeferida. O juízo entendeu não haver plausibilidade do alegado direito, considerando que a Lei Orçamentária Alagoana (Lei estadual nº 9.342/2024) exigia a prova da regularidade de funcionamento para o repasse de verbas a associações. Apontou que, mesmo para emendas parlamentares, a Constituição exige a prova da regularidade (art. 166, § 16). Esclareceu que a hipótese não é de retenção de pagamentos, mas de ajuste contratual ainda em fase de tratativas.



    4. Após ter seu pedido de reconsideração indeferido, o Asa de Arapiraca interpôs agravo de instrumento. O relator do feito concedeu a tutela provisória pretendida. Apontou ser dever do Estado fomentar práticas esportivas. Destacou que o agravante requereu a celebração de contrato de patrocínio para as temporadas de 2024 e de 2025, já tendo dado início à execução dos serviços a que se propôs. Em tal contexto, considerou que a Fazenda Estadual não poderia se negar a firmar o contrato sob o argumento de ausência de regularidade fiscal e trabalhista da associação.



    5. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória. O Estado indica que há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Assevera que a decisão, de natureza precária, imporia o pagamento de R$ 1 milhão em favor da associação, sem a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição). Destaca o risco de dano irreparável, eis que, mesmo que o ente público tivesse razão ao final, não conseguiria reaver o dinheiro. Aponta que, como não existe contrato prévio formalizado, a decisão viola a cláusula constitucional que veda a criação de despesa não prevista nos instrumentos orçamentários próprios (art. 167, II, da Constituição). Entende, ainda, que não caberia ao Poder Judiciário suprir a vontade do Executivo para a formalização do contrato, pois isso implicaria violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição). Pede, assim, a suspensão do ato jurisdicional.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, e pelo art. 1.059, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:



    Lei nº 8.437/1992, art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    CPC, art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.



    8. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido. Os fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial da demanda de origem e na decisão impugnada dizem respeito à matéria infraconstitucional. A petição inicial se baseia (i) na impossibilidade de o Estado condicionar pagamentos à certidões negativas de débitos e (ii) no suposto direito dos clubes de receberem verbas públicas sem a apresentação de certidões, com base no art. 18-A, § 1º, da Lei nº 9.615/1998. A decisão que se pretende suspender, por sua vez, acolhe o primeiro argumento, com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça. É o que se extrai do trecho abaixo:



    Nesse sentido, registro que a retenção do pagamento de um serviço devidamente prestado não só extrapola os limites legais como também configura violação ao princípio da moralidade, locupletamento e enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionados



    9. Além disso, a exigência de comprovação dos requisitos de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista nos contratos e ajustes firmados com o poder público é regulamentada pela Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), nos seguintes termos:



    Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:



    I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);



    II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



    III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;



    IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;



    V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;



    VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.



    § 1º Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.



    § 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica.



    10. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente, incidirá na hipótese, por analogia, a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Eventual violação à Constituição, caso existente, seria indireta ou reflexa.



    11. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    12. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 30 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente